Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO MOVIDA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE SUA DEFESA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE.
1. O colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de que “não prevalece o foro contratual de eleição, se configurado que tal indicação, longe de constituir-se uma livre escolha, mas mera adesão a cláusula pré-estabelecida pela instituição mutuante, implica em dificultar a defesa da parte contrária, em face do ônus que terá para acompanhar o processo em local distante daquele em que reside”.
2. Agravo de instrumento não provido.